Tribunal: TJMT
Processo: 0005731-32.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 111691/2017
Data de Julgamento: 22-09-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SINDICATO DOS MÉDICOS – TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FAZENDA REVEL – EFEITO DA REVELIA NÃO APLICADO – ART. 345, II DO CPC – DIREITO INDISPONÍVEIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – TERÇO CONSTITUCIONAL – DIREITO DOS SERVIDORES – ART. 7o, XVII E ART. 39, §3o DA CF – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Impossibilidade de aplicar efeito da revelia ao ente municipal (art. 344 do CPC), por versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC).
2. Pagamento de 1/3 de férias é direito de todos trabalhadores em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII e art. 39, §3o ambos da CF/88.
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
5. Sentença Retificada em parte.

INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Dr. Jones Gattass Dias, que nos autos da Ação de Cobrança (Terço de Férias) no 5731-32.2016.811.0002 (cód. 438061), ajuizado pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional dos períodos aquisitivos a partir de 2007 aos servidores, devendo ser descontados valores já pagos pelo réu, conforme fichas financeiras contidas nos autos.
Determinou ainda, que as verbas deverão ser acrescidas de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n° 11.960/2009, quando então serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança (TR) a partir da citação.
Quanto à correção monetária, será aplicado o Índice Oficial de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n° 11.960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).
Houve condenação dos honorários sucumbências, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2 e 3o do CPC.
Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 588/589).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional dos períodos aquisitivos a partir de 2007 aos servidores, devendo ser descontados valores já pagos pelo réu, conforme fichas financeiras contidas nos autos.
Extrai do caderno processual, que o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROOSSO – SINDIMED, interpôs Ação de Cobrança (Terço de Férias) em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando o pagamento do terço constitucional devido desde 2007, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, a cada médico.
Sustentam que há anos vem cobrando o referido adicional de férias e, mesmo diante de diversas tratativas, todas as promessas de pagamento restaram frustradas, buscando assim a condenação do ente municipal ao pagamento do terço da férias.
O ente municipal não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 567.
Após regular tramitação processual, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial com seguinte parte do dispositivo:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança”, intentada pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso – SINDIMED/MT em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este ao pagamento do terço constitucional dos períodos aquisitivos a partir de 2007 aos servidores Alencar Farina; Alfredo Vera Escalante Hijo; Ana Paula Barros Nince Kanashiro; Andréia Magui Silva do Amaral Andrade; Anita de Souza Melo; Antônia Carlos Magalhães Novais; Delcides Silveira Guimarães; Ednil Libânio da Costa; Emanuel Marcos de Souza Miranda; Evelyn Hack Bidigaray; Gilson Marcio da Costa; Idemor Molin; Irineu Damiano Rosa; Jairo Paes de Barros Sobrinho; Jean Carlos da Silva; João Eloy de Souza Neves; João Francisco de Campos; Josue Bett; Lilian Furquim de Godoy; Luiz Fernando Sanches Sachetin; Marcelo Never Lotufo; Marco Aurélio de Barros Silva; Maria Cristina Própero Amui; Maria das Dores Gonçalves da Silva; Maria de Lourdes dos Santos Carneiro; Marielza Spengler de Souza; Marisol Duarte Alvares; Newton Flávio Fernandes Tafuri; Nilo Pérsio Artal; Oderlino Rodrigues Godoy; Regina Coelli Portilho Fava; Renato de Melo e Roberto Yutaka Takano, devendo ser descontados valores já pagos pelo réu, conforme fichas financeiras contidas nos autos.
Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.
A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica.
Considerando que o autor descaiu de parte mínima de sua pretensão (art. 86, parágrafo único, do NCPC), condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.
Recorro de ofício, tendo em vista que o direito aqui buscado certamente ultrapassará os 100 salários mínimos (R$ 93.700,00) previstos no art. 496, § 3o, III, do CPC).
Transitada em julgado a decisão, à parte autora para execução da sentença.
P. R. I. C.
Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.
Pois bem.
O juízo de origem declarou revel o ente municipal, em razão da ausência de defesa nos autos, contundo, deixou de aplicar os efeitos do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC).
Nesse ponto, a sentença merece ser ratifica, tendo vista que está em consonância com a jurisprudência:
FAZENDA PÚBLICA – SUPOSTO FURTO DE VEÍCULO EM PÁTIO DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO FURTO DO VEÍCULO – AUTOR QUE RETORNOU A POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA A FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 345, II DO CPC – DIREITOS INDISPONÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10118490520198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020)

Quanto ao ponto da prescrição quinquenal, este também merece ser ratificado. Como muito bem pontuado pelo juízo de origem, houve a interrupção do prazo prescricional com acordo firmado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 41/51).
Neste sentindo colaciono o seguinte julgado:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO DE FÉRIAS – MÉDICA – TERÇO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO ESTATUDO DOS SERVIDORES DE VÁRZEA GRANDE LEI No 1.164/91, ART. 83 – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 8. A par disso, restou inclusive confesso pela Administração Pública o direito do Recorrido a percepção de tais valores, conforme Termo de Conciliação/Mediação acordado com Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (Id.7207478). 9. Destarte, na clausula segunda do referido restou afastado a prescrição, devendo o computo do pagamento ser realizado a partir de 2007, portanto, devida cobrança do período de 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015. 10. Dessa forma, a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar o pagamento do terço de féria não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10046964920188110002 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/11/2019)
No mérito, sem muita delonga, agiu em acerto o d. Magistrado ao reconhecer o direito da parte autora, quanto ao recebimento do 1/3 (um terço) de férias.
Com efeito, conforme inteligência do art. 39, §3o e art. 7o, XVII, ambos da CF/88, estão assim dispostos, in verbis:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. [...] § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV,VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO - MUNICÍPIO QUE NA CONTESTAÇÃO RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ANTE A PREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Se o Município reconhece em primeiro grau que o servidor tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias, as argumentações trazidas na fase recursal de que adimpliu o débito e que o servidor não faz jus por não ter requerido administrativamente, afigura-se inovação recursal. Assim, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. O art. 83 do Estatuto do Servidor do Município de Várzea Grande prevê que automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias. Quanto à prescrição, melhor sorte não assiste ao Município, haja vista que na condenação ao pagamento das parcelas devidas, o Juízo a quo observou o a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do STJ. (TJ-MT - APL: 00100841820168110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO — SINTEP/MT — INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, INCISO XVII E ART. 3, § 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Quando se aposenta, o servidor público tem direito de ser indenizado dos períodos de férias vencidas ou proporcionais que deixou de gozar na ativa. "Se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço"(STF, RE n. 234.068 , rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).” A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00014321220168110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2019)

Logo, ratifico neste ponto a sentença, para manter a condenação ao pagamento do terço constitucional.
Em outro norte, no que tange aos consectários legais, nesse ponto, a sentença revisada merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Já no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a sentença merece ser reformada.
Isso porque, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e, não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.
Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)
Ante o exposto, em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA, para adequar os juros de mora e correção monetária, que deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), bem como, quanto aos honorários sucumbências, que deverá ser fixado na liquidação do julgado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR